Tribunal: TJDFT
Processo: 0729402-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. CHEQUES. EMPRÉSTIMO. AGIOTAGEM. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. VÍCIO NA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO.
I. Ainda que tenha havido a circulação dos cheques, os princípios da autonomia e abstração não se aplicam quando está em discussão não os vícios na relação que deu origem a sua emissão, mas na própria relação jurídica existente entre embargante e embargado.
II. A prática de agiotagem não exime o devedor do adimplemento da obrigação. Nos termos da Medida Provisória no. 2.172-32/01, as estipulações usurárias são nulas, devendo o juiz ajustá-las à medida legal.
III. Deu-se parcial provimento ao recurso.